Tribunal: TJDFT
Processo: 0729886-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Vistos etc. Diante da preliminar de incompetência da Justiça Comum suscitada pelo Distrito Federal no ambiente de contrarrazões1 em compasso com o já sinalizado na decisão que indeferira a antecipação de tutela recursal postulada, tendo em conta o entendimento firmado pela Suprema Corte de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178/SE (Tema 793), com Repercussão Geral reconhecida, diga a agravante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal (CPC, art. 10). I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 40687831 (fls. 111/128).